Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712335-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEISIANE SOUSA NOVAIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes, intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos, mantiveram-se inertes (IDs 40937537 e 40208660). Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator